Tribunal: TJSP
Processo: 1089820-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de transporte. Necessidade de perícia contábil. Julgamento convertido em diligência, nos termos do art. 938, §§ 1o e 3o, do CPC, para elucidação de fatos controvertidos. Julgamento convertido em diligência.